Tribunal: TJDFT
Processo: 0004692-08.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004692-08.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DALTON NUNES DA ROCHA, EULALIA REIS DA ROCHA, MÁRCIO REIS DA ROCHA, MARCELO REIS DA ROCHA, MARCEONE NUNES DA ROCHA, MARCONIO NUNES DA ROCHA, LUCIANA NUNES DA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO a expedição de alvarás de levantamento em favor dos credores LUCIANA NUNES DA ROCHA, MARCELO REIS DA ROCHA e MÁRCIO REIS DA ROCHA. Após impressos e assinados os alvarás, intime-os, por publicação, para que, querendo, apresentem requerimento de pagamento do crédito por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios